Tribunal: TJBA
Processo: 8007440-27.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007440-27.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: NOEME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO.
PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE ATIVA.
REJEIÇÃO.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
VIABILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ABATIMENTO DE VANTAGENS PESSOAIS PERCEBIDAS PELO SERVIDOR. DESCABIMENTO. QUESTÕES DIRIMIDAS PELO JULGADO COLETIVO.
PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE
DE ESTUDO NO CASO CONCRETO
.
IMPUGNAÇÃO JULGADA
IM
PROCEDENTE
.

1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois o Acórdão que motivou o cumprimento de sentença
não estabeleceu nenhuma
delimitação temporal para o momento de filiação dos servidores.

2. A Exequente, por seu turno, demonstrou a sua condição de filiada, inexistindo nos autos elementos que façam comprovação em sentido contrário, estando caracterizada, portanto, a
legitimatio ad causam
.

3.
O
questionamento tecido pelo Ente Estatal,
no mérito,
foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a
ser
considerara como piso salarial (vencimento básico).

4.
Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.º 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

5. Depreende-se de tais fundamentos
que
o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo deve resultar na implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte demandante, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas,
conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000
.

6
.
Embora
o Executado defenda a inviabilidade de pagamento
mediante folha suplementar, a presente Demanda objetiva o cumprimento de uma obrigação de fazer, sendo inócua, por conseguinte,
esta discussão, cuja aplicabilidade só seria possível caso existissem valores a serem pagos pelo Ente Estatal.

7
. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.

8
. Honorários fixados em favor do patrono da parte Exequente, no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores integrantes
d
a

Seção Cível de Direito Público
,
à unanimidade, em
REJEITAR

AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA